Tribunal: STF
Processo: RMS 34452
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO DENEGATÓRIA – SIGNIFICADO DESSA EXPRESSÃO – CONCURSO PÚBLICO – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATO – MINISTRO DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STJ PARA PROCESSAR E JULGAR O “WRIT” – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.